Tribunal: TJES
Processo: 5007489-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007489-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: EDIANA MAURA DIAS RIBEIRO PETERSEN

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO –
ABATIMENTO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – MODO DE SE PROCEDER - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARGUIÇÃO A SER DEDUZIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS -

FLUÊNCIA DE JUROS
– APÓS O 30º DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO - ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À RECORRIDA NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. N
o tocante ao modo de abatimento da proporcionalidade da taxa de administração, cumpre destacar que a despeito dos cálculos trazidos pela recorrente, não houve manifestação a respeito pelo juízo de origem, não podendo este Tribunal, de conseguinte, conhecer da arguição, sob pena de configurar supressão de instância, devendo a referida questão ser dirimida quando do cumprimento de sentença.

2. Os juros moratórios relativamente às parcelas a ser devolvidas, apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo, pois, a sentença ser reformada nesse aspecto.

3. Não sendo a recorrente condenada a arcar com os ônus sucumbenciais, carece de interesse recursal quanto a essa matéria.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007489-39.2021.8.08.0011

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADA: EDIANA MAURA DIAS RIBEIRO PETERSEN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

em face da sentença de ID. 6606459, que, nos autos da a
ção de
anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores c/c danos morais

proposta por
EDIANA MAURA DIAS RIBEIRO PETERSEN
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que impuseram a retenção do fundo de reserva e multa, bem como condenou a requerida à restituição da parcela paga até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, autorizando-se a retenção apenas da taxa de administração (20%), proporcionalmente ao tempo em que a consorciada permaneceu no grupo.

Em suas razões (id. 6606462) sustenta: i) no que tange aos juros de mora, sua incidência deve se dar a partir do 31º dia do encerramento do grupo; ii) requer seja esclarecido o modo de abatimento da proporcionalidade da taxa de administração, postulando que o desconto seja realizado conforme cálculos trazidos na apelação; iii) pelo princípio da causalidade, requer seja revertido o ônus de pagamento das custas e honorários sucumbenciais, pois não deu causa à propositura da ação. Postulou ainda pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extr
ínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de demanda por meio da qual
EDIANA MAURA DIAS RIBEIRO PETERSEN

pretendeu que
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

restituísse imediatamente as parcelas pagas referentes ao contrato de consórcio, acrescidas de juros e correção monetária, sem os descontos relativos a multa contratual, 20% de taxa de administração e 2% do fundo de reserva, bem como fosse condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais alegadamente sofridos, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, entendendo que: i) a restituição ocorrerá, no máximo, 30 dias após o encerramento do grupo, respeitados os parâmetros traçados pela convenção; ii) no tocante a taxa de administração de 20%, não se vislumbra abusividade, entretanto, sua dedução deve se dar de maneira proporcional ao período em que a consorciado dele participava, ou seja, até a sua exclusão; iii) no tocante ao fundo de reserva e a cláusula penal, considerou abusivas as cobranças.

De início, no tocante ao modo de abatimento da proporcionalidade da taxa de administração, cumpre destacar que a despeito dos cálculos trazidos pela recorrente, não houve manifestação a respeito pelo juízo de origem, não podendo este Tribunal, de conseguinte, conhecer da arguição, sob pena de configurar supressão de instância, devendo a referida questão ser dirimida quando do cumprimento de sentença.

Quanto ao prazo inicial para fluência dos juros, assim motivou o ato impugnado:

“Com relação à aplicação dos juros de mora, prevalece o entendimento do Colendo STJ, no sentido de que os juros de mora, na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, incidem a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso (cf. AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.070.792-PR, rel.Min. João Otávio de Noronha, DJ 27-4-2010)”

Ocorre, diversamente da fundamentação, assim constou do dispositivo: "
CONDENO
o requerido a restituição da parcela paga até 30 (trinta) dias do encerramento do grupo"...

Portanto, sob esse aspecto merece reforma o
decisum
questionado, para que os juros incidam após 30º dia do encerramento do grupo.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. 2. Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300). 3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o
trigésimo dia

de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado.
Data: 21/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0023493-67.2017.8.08.0048. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Relativamente à inversão dos ônus sucumbenciais, tenho por ausente o interesse recursal, porquanto estes ficaram a cargo da parte autora, haja vista o reconhecimento de que a apelante sucumbira em parte mínima.

Por fim, em razão do julgamento do apelo, tenho por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, a ele
dou provimento.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, porquanto ausente a condenação no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, a ele dou provimento.